Tribunal: TJPA
Processo: 0000303-52.2012.8.14.0026
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0000303-52.2012.8.14.0026

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE JACUNDÁ

AGRAVADO: MARIA DE SOUSA CARVALHO

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

Ementa.

PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO E
SPECIAL
, COM FUNDAMENTO NO
ART. 1.030, I, DO CPC. INCIDÊNCIA DAS
TESES FIRMADAS PELO STF NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS N.º 596.478 (TEMA 191), N.º
705.140 (TEMA 308) E 765.320 (TEMA 916).
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
O recurso.
Agravo interno contra decisão que negou seguimento ao recurso e
special
, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil.

2.
Fato relevante.
A decisão agravada fundamentou-se na
s

teses firmadas pelo STF

com repercussão geral
no
julgamento dos
recursos extraordinários n.º 596.478 (tema 191), n.º 705.140 (tema 308) e 765.320 (tema 916).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o agravante apresentou argumentos suficientes a infirmar o fundamento
da negativa de seguimento
com base nas teses jurídicas fi
rmadas pelo STF
nos temas
191, 308 e 916.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O agravante, em que pese tenha interposto o recurso adequado, não apresentou fundamentos de confronto e/ou de superação de precedente para demonstrar a incorreção ou impropriedade d
as teses jurídicas
aplicad
as
ao caso concreto,
deixando, portanto, de impugnar
especificamente a decisão agravada,
e,
por consequência,
o cumprimento do dever de dialeticidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno desprovido, mantendo-se a decisão agravada, fundamentada na
s
Tese
s
Jurídica
s
Vinculante nº
191, 308 e 916,
firmada
s
pelo Supremo Tribunal Federal.

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC: arts. 1.021 e 1.030, I.

Jurisprudência relevante citada:
Tese Jurídica
com repercussão geral
nº
191, 308 e 916
do STF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na
4ª Sessão Ordinária Virtual
do Tribunal Pleno (
29 de janeiro a 5 de fevereiro de 2025)
por unanimidade,
negar provimento ao agravo interno em recurso e
special
,
nos termos do voto do Relator, Desembargador Vice-Presidente Roberto Gonçalves de Moura. Julgamento presidido pela Desembargadora
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
(Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO
GONÇALVES DE
MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
(ID nº
2
1
.
086.456
)
contra decisão que negou seguimento ao recurso e
special
(ID nº
20.417.420
), fundada n
o
inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, sendo aplicada tese fixada no
s
Tema
s 191, 308 e 916
do Supremo Tribunal Federal.

Nos presentes autos, a 1ª Turma de Direito Público proferiu acórdão reconhecendo o direito
à percepção doFGTS.

Contra esta decisão, o ora agravante interpôs recurso e
special
(ID nº
18
.
700.725
), alegando, em síntese,
violação ao disposto no art.489 do Código de Processo Civil, por entender que não houve manifestação expressa da Turma julgadora sobre questões fundamentais para o deslinde processual, incorrendo a decisão recorrida em ausência de fundamentação.

Aponta, ainda, ofensa ao art. 37, IX e art. 39, §3º, ambos da Constituição Federal, ao argumento que a Administração Pública não pode proceder ao recolhimento doFundo de Garantia do Tempo de Serviço
–
FGTS, pois é verba própria de regime celetista.

Foi negado seguimento ao recurso e
special
(ID nº
20
.
41
7.420
), com base no art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil, uma vez que a matéria discutida no recurso e
special
já havia sido submetida ao regime de repercussão geral,
nos
recursos extraordinários n.º 596.478 (tema 191), n.º 705.140 (tema 308), 765.320 (tema 916)
.

O Município de
Jacundá

maneja o presente agravo interno, fundado no art. 1.021 do Código de Processo Civil, alegando
“
ausência de fundamentação específica quanto aos argumentos trazidos pelo recorrente, configura
ndo
-a como genérica, em ofensa ao art. 489, II, § 1º, III e IV do Código de Processo Civil”
.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de ID nº 2
1
.
958.059
.

VOTO

De início, ressalta-se que o agravo interno é o recurso adequado para enfrentar decisão de negativa de seguimento a recurso e
special
, com base no art. 1.030, I, do CPC, ou seja, diante da aplicação da sistemática da repercussão geral, de modo que, sendo tempestivo e a parte (Fazenda Pública) isenta de custas, tenho que não há motivos para não conhecer do agravo interno.

Sem questões preliminares,
passo a analisar
o mérito.

Pois bem, conforme relatado, o recorrente se insurge contra
o argumento

de
deficiência na
fundamentação
do Recurso Especial
,
sustentando
que
a
justificativa do Juízo
para negar seguimento ao recurso especial é genérica
, pois
“
não a averigua, não trazendo, por consequência, escorreito fundamento à decisão que ora se insurge contra.
”

No entanto, a decisão agravada fundamentou-se na
s
Tese
s
Jurídica
s
Vinculantes
dos temas
nº

191, 308 e 916
,
firmada
s
pelo STF,
por
não have
r
sustentação a alegação de negativa do direito ao FGTS devido a servidor temporário, cujo contrato de trabalho seja nulo, por violação à regra do concurso público.

Dessa forma, o recorrente não apresentou fundamentos de confronto e/ou de superação de precedente para demonstrar a incorreção ou impropriedade d
as teses jurídicas
aplicad
as
ao caso concreto, mas apenas a repristinação de argumentos referentes a violação ao texto
infra
constitucional quanto a
ausência de fundamentação
ou de fundamentação genérica.

Assim incide o enunciado sumular nº 182 do Superior Tribunal de Justiç
a, uma vez que o agravante não se desincumbiu do ônus de impugnar os fundamentos da decisão ora agravada
, no caso, que negou seguimento com fundamentos nas teses jurídicas fixadas nos temas do STF nº 191, 308 e 916,
sendo inviável, portanto, o conhecimento do agravo interno
, por inobservância
a
o princípio da dialeticidade.

Nesse sentido,
cito
os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
P
ROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 1021, § 1º, DO CPC/2015 E ART. 259, § 2º, DO RISTJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1. A decisão ora agravada conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial em razão da incidência das Súmulas 284/STF e 7/STJ.

[...]

4. Nota-se que a agravante não impugnou os fundamentos da decisão ora agravada, sendo inviável, pois, o conhecimento do agravo interno, nos termos do art. 1021, § 1º, do CPC/2015 e do art. 259, § 2º, do RISTJ, ante o descumprimento do ônus da
dialeticidade .

5. Agravo interno não conhecido.

(AgInt no AREsp 1880211/ES, minha relatoria, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 30/09/2021, grifei.)
”

“
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. TEMA 995/STJ. REAFIRMAÇÃO DA DER. JUROS DE MORA. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

[...]

2. O manejo do recurso de Agravo Interno deve observar o princípio da
dialeticidade ,
ou seja, o agravante deve apresentar razões robustas que afastem as conclusões fundamentadas da decisão
questionada .

[...]

(AgInt no REsp 1930123/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 04/11/2021)
”.

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ E DOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

[...]

II - Razões de agravo interno que não impugnam especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus dos Agravantes. Incidência da Súmula n. 182 do STJ e aplicação do art. 932, III, combinado com o art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil. [...]

V - Agravo interno não conhecido. ( AgInt no REsp 1891061/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021)
”.

Por último
,
oportuno ressaltar
,

a
ambas as partes no sentido de que a interposição de recursos que em nada contribuam para o aprimoramento da prestação jurisdicional será considerado recurso manifestamente protelatório e, por isso, sujeito à penalidade por litigância de má-fé.

Com todo o exposto, voto pelo
des
provimento do agravo interno,
em virtude d
as razões do presente recurso não serem
suficientes para desconstituir
as teses aplicadas na decisão combatida
.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO
GONÇALVES DE
MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Belém, 06/02/2025